Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-28.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000377-28.2020.811.0015
Recorrente: LAURITA ALVES DA CRUZ
Recorrido: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 99492494) interposto por LAURITA ALVES DA CRUZ, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual anulou a sentença para indeferir a petição inicial, julgando prejudicado o seu recurso de apelação cível (id. 98131987):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ARTIGO 80, III DO CPC. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. 1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais. 2. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”. 3. “O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes” (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819). 4. No caso dos autos a litigância de má-fé tenho que é evidente a sua existência, pois a conduta da apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (“usar do processo para conseguir objetivo ilegal), eis que apresenta demandas repetitivas para com isso auferir o enriquecimento ilícito da parte e recebimento de honorários sucumbenciais, além de abarrotar o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária. 5. Sentença anulada. 6. Recurso prejudicado. (RAC n° 1000377-28.2020.811.0015, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/08/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, II e § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar uma a uma as teses suscitadas nas razões recursais, deixando de fundamentar a decisão.
(ii) violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC, ao fundamento de inexistência de litigância de má-fé.
(iii) divergência jurisprudencial no que atine a necessidade de afastamento da má-fé processual.
Recurso tempestivo (id. 99532987).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 99615490).
Contrarrazões (id. 102324450).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, a recorrente alega de forma genérica que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos.
Na hipótese, o juízo singular julgou improcedente os pedidos da ação declaratória de inexistência de nulidade/exigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, condenando a autora/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Ao analisar o recurso, o órgão fracionário deste Sodalício, entretanto, identificou a existência de várias demandas idênticas (mesmas partes, advogado e pedidos), concluindo pelo abuso do direito de demandar, o que levou a anulação da sentença, extinção do feito sem resolução do mérito, e condenação da parte autora/recorrente as penas de litigância de má-fé.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“De antemão, oportuno registrar que constatei que a pare apelante representada pelo mesmo advogado, Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos, ingressou com várias ações em face de Instituições Financeiras diversas e, em cada uma, almeja a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito e, em todos os processos, visa compelir os Bancos demandados a restituir-lhe em dobro os valores debitados e a pagar-lhe indenização por danos morais, tendo como fundamento os mesmos argumentos: que é pessoa idosa e desconhece da origem dos débitos.
Em consulta ao PJE- 1a Instância se constata que foram ajuizados vários processos no mesmo padrão (mesma parte, advogado, pedidos e contra Bancos – incluindo o banco recorrido).
Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.
Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.
[...]
(...) houve instrução processual e sentença com resolução do mérito; todavia, tanto pela expansividade do efeito devolutivo da apelação (art. 1.013, §2o, do CPC/2015) quanto pela natureza da matéria de ordem pública, a qual torna possível a sua apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, observa-se, a possibilidade da livre apreciação da matéria pela instância “ad quem”.
[...]
A opção por ajuizar ações distintas quando apenas uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, se mostra abuso de direito e a pretensão ao enriquecimento ilícito, além do recebimento de honorários sucumbenciais, bem como conduta antiética. Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC (...).
Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.
Destarte, há que se anular a sentença, e por se tratar de matéria de ordem pública indeferir a inicial ante a evidente ofensa ao artigo 187 do CC, pois comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
[...]
No tocante a litigância de má-fé, tenho que é evidente a sua existência, pois a conduta da parte apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (“usar do processo para conseguir objetivo ilegal”), eis que apresenta demandas repetitivas para com isso auferir o enriquecimento ilícito da parte e recebimento de honorários sucumbenciais, além de abarrotar o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC demonstra o simples interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido de inexistência de má-fé. Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Sumula 07/STJ.
A questão sob análise demanda apenas o simples reexame do conjunto fático-probatório dos autos e, nesse sentido, se mostra insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, em razão do óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“(...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO DO PEDIDO. DESCABIMENTO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 461, §1o, DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. (...) VII - Ao condenar a autora em litigância de má-fé o magistrado valeu-se de considerações que não podem aqui ser revistas ou rediscutidas, sob pena de ofensa ao enunciado da Súmula n. 7/STJ, pois demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. (...) (REsp 1761233/CE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)” (grifei).
“(...). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. No caso concreto, afastar a conclusão da Corte de origem de que houve litigância de má-fé demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1634949/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)” (grifei).
Assim, vedada a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC.
Registre-se, por fim, que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça